Tribunal: TJDFT
Processo: 0750620-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750620-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RIOS &amp; SANTANA CONSULTORIA IMOBILIARIA E EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, JJX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, PROSPERY IMOBILIARIA LTDA, WALMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CESAR VIEIRA DE REZENDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR DE PAULA OLIVEIRA E OUTRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da “ação consignatória e aplicação da sanção de repetição do indébito” proposta por CESAR VIEIRA DE REZENDE (processo n. 0714694-54.2020.8.07.0003), não recebeu a reconvenção apresentada pelos ora agravantes. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator